Tribunal: TJDFT
Processo: 0008989-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Se há dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria da conduta delitiva imputada ao acusado, em face da insuficiência probatória, a absolvição deve ser mantida.

Recurso não provido.